Tribunal: TJDFT
Processo: 0733445-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733445-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILSON DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: DENILSON DE SOUSA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAILSON DE SOUZA CARVALHO contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de despejo ajuizada por DENILSON DE SOUSA MELO, indeferiu o pedido de intimação do autor para indicar o paradeiro dos bens deixados pelo réu no imóvel alugado, sobre o fundamento de que os objetos foram descartados como lixo ou sucata, conforme autorizado em decisão anterior (ID 240920347, autos 0710707-62.2024.8.07.0005). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito de propriedade; 2) é inviável presumir a intenção de abandono dos bens, principalmente diante de sua situação de vulnerabilidade; 3) o descarte unilateral dos bens pelo locador configura apropriação indevida ou, no mínimo, enseja responsabilidade civil por danos materiais; e 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ exige a nomeação de depositário para guarda dos bens em casos semelhantes. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a intimação do agravado a fim de informar e comprovar o destino dos bens. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 230990538, autos originários). É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos de origem que o processo já foi sentenciado e que houve o trânsito em julgado (IDs 212808048 e 222359370). Embora não tenha sido alterada a classe judicial, conclui-se que o processo está em fase de cumprimento de sentença. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator